Tribunal: TJES
Processo: 5008924-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008924-47.2022.8.08.0000
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: DALMO ELER RAMOS e outros (2)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
IN LOCO
. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Subsistem reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que as causas, nas quais se faz necessária a produção de prova pericial
in loco
, visando à aferição da condição insalubre para fins de concessão de adicional de insalubridade, não se inserem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto tal meio probatório não ostenta natureza de notória simplicidade.

II.

In casu
, contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente, restaram especificados na Decisão Monocrática recorrida julgados mais recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível, que amparam tal entendimento adotado por ocasião do julgamento unipessoal do Agravo de Instrumento, não havendo se falar, inclusive, em suscitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diante da ausência de substanciosa divergência jurisprudencial a ponto de justificá-la.

III.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE COLATINA

interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3343655), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 15388997 de origem), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
proposta por
DALMO ELER RAMOS, ELIANI DOS SANTOS GOMES e PAULO CESAR BUZATTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta, em síntese, “
a Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, estabeleceu que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas ajuizadas em face dos estados, do Distrito Federal e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos, excluindo de sua competência apenas os procedimentos e matérias elencados nos incisos do § 1º de seu art. 2º. Assim, as ações ajuizadas em face dos supracitados entes públicos somente escaparão à competência do Juizado Especial quando o valor da causa for superior a 60 salários mínimos ou, ainda, quando, independentemente do valor da causa, amoldarem-se a uma das hipóteses de exclusão de competência previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. Afora essas situações, as demandas que contem com os mencionados entes públicos no polo passivo serão processadas perante o Juizado Especial, cuja competência é absoluta, nos termos do § 4º do art. 2º da lei de regência. Veja-se que o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê, textualmente, a possibilidade de realização de “exame técnico”, que, a bem da verdade, nada mais é que prova pericial
”.

Pontua que “
a despeito daqueles julgados referenciados na decisão monocrática objeto do presente agravo, esse egrégio sodalício tem entendido, contemporaneamente, que as demandas que versem acerca de adicional de insalubridade, ajuizadas por servidor público contra a Fazenda Pública, devem ser processadas e julgadas pelo Juizado Especial Fazendário, desde que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos e ainda que haja necessidade de produção de prova pericial
”.

Defende, portanto, que “
a causa apresentada na origem não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser processada e julgada em consonância com as normas a ele atinentes, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, inciso LIII e LIV, da Constituição
”.

Argumenta, por fim, que “
além da relevante questão de direito, que diz respeito à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, tem-se a já apontada divergência entre órgãos fracionários do tribunal, que necessita ser devidamente composta. Por essas razões, faz-se necessária a instauração do incidente de assunção de competência, na forma do art. 947 do CPC
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id. 4995551), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE COLATINA

interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3343655), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 15388997 de origem), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
proposta por
DALMO ELER RAMOS, ELIANI DOS SANTOS GOMES e PAULO CESAR BUZATTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta, em síntese, “
a Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, estabeleceu que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas ajuizadas em face dos estados, do Distrito Federal e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos, excluindo de sua competência apenas os procedimentos e matérias elencados nos incisos do § 1º de seu art. 2º. Assim, as ações ajuizadas em face dos supracitados entes públicos somente escaparão à competência do Juizado Especial quando o valor da causa for superior a 60 salários mínimos ou, ainda, quando, independentemente do valor da causa, amoldarem-se a uma das hipóteses de exclusão de competência previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009. Afora essas situações, as demandas que contem com os mencionados entes públicos no polo passivo serão processadas perante o Juizado Especial, cuja competência é absoluta, nos termos do § 4º do art. 2º da lei de regência. Veja-se que o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê, textualmente, a possibilidade de realização de “exame técnico”, que, a bem da verdade, nada mais é que prova pericial
”.

Pontua que “
a despeito daqueles julgados referenciados na decisão monocrática objeto do presente agravo, esse egrégio sodalício tem entendido, contemporaneamente, que as demandas que versem acerca de adicional de insalubridade, ajuizadas por servidor público contra a Fazenda Pública, devem ser processadas e julgadas pelo Juizado Especial Fazendário, desde que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos e ainda que haja necessidade de produção de prova pericial
”.

Defende, portanto, que “
a causa apresentada na origem não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser processada e julgada em consonância com as normas a ele atinentes, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, inciso LIII e LIV, da Constituição
”.

Argumenta, por fim, que “
além da relevante questão de direito, que diz respeito à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, tem-se a já apontada divergência entre órgãos fracionários do tribunal, que necessita ser devidamente composta. Por essas razões, faz-se necessária a instauração do incidente de assunção de competência, na forma do art. 947 do CPC
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id. 4995551), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão (id. 3343655) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito,
demonstram-se despiciendas maiores digressões para assentar que
existem diversos

precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível
, reconhecendo que as demandas que visam a concessão de adicional de insalubridade, por exigirem a realização de prova pericial no local em que são desempenhadas as atividades da parte, denotam a configuração de maior complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las
,
in litteris:

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DE AUTARQUIA MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO
.

1.
Trata-se de conflito de competência suscitado no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0001513-44.2019.8.08.0032, proposta por DIEGO ARAÚJO BATISTA e JOSIEL DA SILVA SOARES em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES., com o objetivo de obter prestação jurisdicional que lhes garanta a percepção de adicional de insalubridade em grau a ser definido por perícia técnica

2.

A apreciação do mérito da demanda matriz pressupõe a realização de prova pericial complexa, destinada à identificação das funções exercidas pelos requerentes perante a autarquia requerida, à aferição de eventual condição insalubre e, em caso positivo, à apuração do grau de exposição a agentes nocivos, o que, a toda evidência, passa ao largo do conceito de exame técnico contido no artigo 10 da Lei Federal nº 12.153/2009. Precedentes
.

3. Nesse contexto, considerada a limitação instrutória afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais (98, I, CF), o reconhecimento da competência do Juízo SUSCITANTE redundaria em grave cerceamento de defesa e possível prejuízo à duração razoável dos feitos de menor complexidade submetidos à sua apreciação.

4. Conflito dirimido com o reconhecimento da competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES., aqui suscitado.

(TJES
, Conflito de competência cível nº 0023261-63.2021.8.08.0000, Relator CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 04/11/2021)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXIDADE CARACTERIZADA - COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA
CONFLITO PROCEDENTE.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, seus julgados.

2.
Por outro lado, determina o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).

3.

Hipótese concreta em que, a fim de julgar o pedido formulado pela autora da demanda, será necessária a análise das funções por ela exercidas perante o Município para fins de aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88)
.

4.
Caracteriza a complexidade da matéria em discussão, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.
Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

(
TJES
, Conflito de competência cível nº 0004353-89.2020.8.08.0000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.
O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.

2.
No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil.

3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade.

4.
Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade.

5.
Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada.

6.

No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial
.

7
. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência
.

8.
Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária.

(
TJES
, Classe: Conflito de competência cível nº 0024335-89.2020.8.08.0000, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.

2.

Apesar dessa possibilidade, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)
.

3.

Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes
.

4.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória).

(
TJES,
Conflito de competência cível nº 0023657-40.2021.8.08.0000, Relatora Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Na espécie, considerando que a demanda de origem visa precisamente a concessão do adicional de insalubridade aos Recorridos, não se identifica eventual motivo apto a afastar a competência do Juízo
a quo
, revelando-se incensurável a Decisão recorrida.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Oficie-se ao Juízo
a quo
para ciência desta Decisão.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Consoante demonstrado na Decisão Monocrática recorrida, subsistem reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que as causas, nas quais se faz necessária a produção de prova pericial
in loco
, visando à aferição da condição insalubre para fins de concessão de adicional de insalubridade, não se inserem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto tal meio probatório não ostenta natureza de notória simplicidade.

In casu
, contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente, restaram especificados na Decisão Monocrática recorrida julgados mais recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível, que amparam tal entendimento adotado por ocasião do julgamento unipessoal do Agravo de Instrumento, não havendo se falar, inclusive, em suscitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diante da ausência de substanciosa divergência jurisprudencial a ponto de justificá-la.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a incólume a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)